Tribunal: TJDFT
Processo: 0726440-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DO PACIENTE POR FOTOGRAFIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS POR MEIO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL MINUCIOSA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por infringir o art. 155, caput, da Código Penal.
2. O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus só é admissível em caráter excepcional, quando se verificar a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou outras situações comprováveis de plano que não demandem dilação probatória.
3. Sendo possível extrair, dos elementos de prova até então coligidos, a materialidade dos delitos, bem assim suficientes indícios de autoria e, ainda, descrevendo a denúncia o fato criminoso, em tese, praticado pelo paciente, com todas as suas circunstâncias pertinentes, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, indefere-se o pleito de trancamento da ação penal.
4. A prova da materialidade e indícios suficientes de autoria decorrerem, no caso, além do reconhecimento fotográfico do paciente, de minuciosa investigação policial ocorrida durante a fase do inquérito policial, não havendo que se falar, portanto, em trancamento da ação penal por suposta ilegalidade no reconhecimento fotográfico do paciente.
5. Ordem denegada.